Tribunal: TJBA
Processo: 8039892-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039892-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF

AGRAVADO: J. M. L. e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO

AUTISMO (
TEA
). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA).
PREFERÊNCIA - REDE CREDENCIADA.
ASSISTENTE DE PSICOPEDAGOGIA EM ÂMBITO ESCOLAR. NÃO COBERTURA DOS SERVIÇOS EMINENTEMENTE EDUCACIONAIS.
EXCLUSÃO DO ASSISTENTE OU ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT).
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8039892-22.2024.8.05.0000,
da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como AGRAVANTE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e, como AGRAVADO, J. M. L., representado por EDNA LOBO MACHADO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo, nos termos do voto conduto
r.